Tribunal: CARF
Processo: 10840.721216/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721216/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.072 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721216/2016-40
Fl. 43649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 12 de fevereiro de 2019 (fls.
43613/43623 – numeração digital) que confirmou o entendimento do SEORT/DRF/RIBEIRÃO
PRETO/SP expresso no Despacho Decisório de 16/02/2017 (fls. 43523/43527) e negou o direito
creditório buscado pela interessada no PER/DCOMP no 22882.49244.020315.1.7.03-4857
(retificador e o último de outros pedidos – fls. 2/66).
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos à
Fiscalização a respeito do pedido formulado.
Nesse sentido, intimação inicial (fls. 68/69), resposta da interessada (fls. 74/75)
nova intimação do Fisco (fls. 77/78), neste caso sem nenhuma manifestação da contribuinte.
Na sequência, continuando com a auditoria, o condutor do feito juntou a DIRF
(fls. 83) e a ECF da recorrente (fls. 84/43522), tendo, a partir das informações coligidas, emitido
o referido DD, abaixo reproduzido pela relevância (fls. 43523/43527):
DESPACHO DECISÓRIO
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação, transmitida por meio do
Per/Dcomp
n°
22882.49244.020315.1.7.03-4857,
retificador
do
de
no
04328.27634.060514.1.7.03-0072, o qual havia retificado o Per/Dcomp original n°
37915.97331.080414.1.3.03-2453 (folhas 2 a 66).
O intuito foi reaver crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no 1o
trimestre de 2014, no valor exato de R$ 9.000.000,00. Todavia, desse crédito somente
foram utilizados em compensações R$ 7.839.854,23 (integralmente por meio do
Per/Dcomp no 22882.49244.020315.1.7.03-4857).
Apenas para demonstrar a má intenção no uso do instituto da compensação in casu,
cabe ser comentado que nos Per/Dcomp n°s 37915.97331.080414.1.3.03-2453 e
04328.27634.060514.1.7.03-0072, o primeiro e o segundo transmitidos e retificados,
conforme esclarecido no primeiro parágrafo deste Despacho Decisório, alegavam
crédito de CSLL retida na fonte de R$ 30.000.000,00 por serviços prestados pela
Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. a 14 CNPJ, dentre os quais 13 CNPJ
tiveram a situação cadastral baixada em 09/02/2015 por omissão contumaz, e, destes
13 CNPJ, 12 têm domicílio na cidade do Rio de Janeiro e 1 em Petrópolis/RJ. Frise-se
ainda que todas as alegadas retenções de CSLL na fonte foram informados nos dois
per/dcomp com os valores exatos de R$ 2.000.000,00, 5.000.000,00 e R$
1.000.000,00.
Em 2014 a contribuinte apurou a CSLL pelo lucro real anual, conforme consta da
escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED). Dessa forma, não há como haver crédito de saldo negativo de CSLL relativo
Fl. 43650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

a qualquer trimestre em 2014, já que a apuração se deu anualmente. Consta da
escrituração, sob a qualificação 900 (Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa
(CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 84 a 43504 as partes da escrituração digital
transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao presente caso.
Mesmo diante da impossibilidade de se apurar saldo negativo trimestralmente no
presente caso, vamos adiante em nossa análise.
Segundo o Per/Dcomp n° 22882.49244.020315.1.7.03-4857, o saldo negativo em
questão foi formado a partir da retenção na fonte de CSLL, sob o código de receita
5952, que abrange além da CSLL, também o PIS e a Cofins retidos na fonte. Essa
retenção de CSLL teria sido realizada pelo CNPJ 36.080.166/0001-02 (Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, domiciliada no Rio de Janeiro/RJ) no valor de
R$ 9.000.000,00.
Do registro N670 (Cálculo da CSLL com base no Lucro Real) da ECF transmitida,
temos os seguintes campos de relevância ao caso (os demais campos também se
encontram zerados):

Os campos do registro N660 (Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa) da ECF
também se encontram todos zerados.
Apenas para constar, em consulta à DIRF transmitida pela Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME (folha 83), notamos que no primeiro trimestre de 2014 a
CSLL retida na fonte (sob o código de receita 5952) da Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. montou R$ 43.993,35 (a CSLL representa 1 / 4,65 da
retenção total, ao passo que a diferença refere-se ao PIS (0,65 / 4,65) e à Cofins (3 /
4,65), conforme o quadro a seguir:

Percebe-se que mesmo que a DIRF refletisse os fatos reais, os R$ 43.993,35 diferem
bastante
dos
R$
9.000.000,00
informados
no
Per/Dcomp
no
22882.49244.020315.1.7.03-4857 a título de CSLL retida na fonte no primeiro
trimestre de 2014. Ademais, os R$ 43.993,35 de CSLL retida na fonte representariam
R$ 4.399.335,00 de pagamento de serviços pela Talhamar Engenharia de Saneamento
Ltda. - ME no primeiro trimestre de 2014, valor totalmente incompatível com o porte
desta empresa.
Cabe frisar neste ponto que o código de receita 5952, segundo o artigo 30 da Lei no
10.833, de 2003, decorre de “pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
Fl. 43651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de
mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais“, ao passo que a Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem como atividade a “fabricação de biscoitos e
bolachas” (CNAE 1092-9-00) – folha 82.
Como achamos estranho que uma indústria de biscoitos e bolachas localizada em
Ribeirão Preto/SP tivesse prestado serviços a uma empresa de engenharia no Rio de
Janeiro/RJ, emitimos a Intimação no 165/2016/DRF/RPO/Seort (folhas 68 e 69), de
28/04/2016, para que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.:
- apresentasse o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e Imposto de
Renda Retido na Fonte fornecido pela fonte pagadora Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME (CNPJ 36.080.166/0001-02) em relação ao 1o trimestre de
2014;
- apresentasse cópia autenticada do contrato de prestação de serviços que deu origem
ao pagamento, e às consequentes retenções na fonte das contribuições sociais,
realizado pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME à Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda. no 1o trimestre de 2014.
Em resposta à Intimação, a contribuinte apresentou o documento às folhas 74 e 75,
simplesmente alegando que o crédito pretendido tem suporte na DIRF da Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, sem apresentar os documentos solicitados. A
resposta à intimação foi assinada por Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-
91).
Dado que os documentos solicitados na Intimação no 165/2016/DRF/RPO/Seort não
foram apresentados, emitimos a Intimação no 261/2016/DRF/RPO/Seort, de
03/06/2016 (folhas 77 e 78), solicitando mais uma vez os mesmos documentos. Tendo
aberto o texto da Intimação em 08/06/2016, a Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. não se manifestou.
A fim de confirmar nossa suspeita de que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. não prestou qualquer serviço à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME
no período em questão, consultamos a escrituração contábil-digital (ECD) e a
escrituração contábil-fiscal (ECF) da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.
Como já imaginávamos, não houve a escrituração de qualquer receita de serviços
prestados pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. à Talhamar Engenharia
de Saneamento Ltda. - ME ou a qualquer outra pessoa jurídica, nem qualquer retenção
na fonte de CSLL e nem qualquer saldo negativo apurado de CSLL (Registros L300 e
N670) em 2014.
Checando a DCTF da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, não
encontramos qualquer débito de CSLL retida na fonte ou de CSRF (Contribuições
Sociais Retidas na Fonte) em 2014.
A DIRF vigente da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME em que
pretendeu se basear a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. para gerar saldo
negativo de CSLL foi a terceira DIRF entregue (em 27/04/2015) – folha 43505 - e foi
assinada por Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) – folha 43507 - no
MAC Address 24-F5-AA-65-36-AE (endereço IP local 192.168.0.22). As duas DIRF
Fl. 43652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

retificadas, entregues anteriormente, haviam sido transmitidas em 06/03/2015 e em
27/02/2015 pelo certificado digital de Francesco Carnevale Contábil Ltda. (CNPJ
30.715.049/0001-91) no MAC Address 90-2B-34-F1-8D-DD (endereço IP local
200.0.0.230) – folha 43506. Jorge Alexandre Rosa e Silva e a Francesco Carnevale
Contábil Ltda. são domiciliados no Rio de Janeiro/RJ.
É interessante notar que na 3a DIRF só há um beneficiário: a Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda., que teria recebido R$ 10.592.917,56 da Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME em 2014 (folha 83). Não há qualquer outra
pessoa jurídica ou física beneficiária de rendimentos sujeitos a retenções na fonte de
IR, CSLL, PIS ou Cofins além da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. Já na
2a DIRF, entregue em 06/03/2015, a que foi retificada pela 3a DIRF, havia 27 pessoas
físicas, todas beneficiárias de rendimentos do trabalho assalariado, e nenhuma pessoa
jurídica beneficiária.
O mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) foi quem transmitiu o
Per/Dcomp n° 22882.49244.020315.1.7.03-4857 (registro 31 do documento às folhas
43509 a 43515), em 02/03/2015, no MAC Address 50-B7-C3-C8-F0-A6 (por meio do
endereço IP local 192.168.0.17).
Também foi o Jorge Alexandre Rosa e Silva que havia transmitido o Per/Dcomp n°
04328.27634.060514.1.7.03-0072 (registro 65 do documento às folhas 43516 a
43522), em 06/05/2014, mas no MAC Address 50-B7-C3-45-D1-EC (endereço IP
local 10.97.167.146).
Já o Per/Dcomp n° 37915.97331.080414.1.3.03-2453 (registro 74 do documento às
folhas 43516 a 43522), de 08/04/2014, havia sido transmitido por meio do certificado
digital de Nelson do Nascimento Castro (CPF 025.034.508-06) também no MAC
Address 50-B7-C3-45-D1-EC (também no endereço IP local 10.97.167.146). O
Nelson do Nascimento Castro tem domicílio em Ribeirão Preto/SP. É Autor do livro
“O vôo do hipopótamo”, o qual conta sobre como fundou e administrou a Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda., conforme noticiam diversos sites na internet. Em
2014 detinha 75% do capital social da empresa. É o responsável pela Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda. junto à Receita Federal do Brasil e sócio-
administrador da empresa (folha 43508).
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) a retenção de CSLL na fonte pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME
em 2014 não foi comprovada e nem poderá ser comprovada, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os documentos
solicitados por duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços elencados
no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa jurídica
domiciliada no Rio de Janeiro, tendo em vista ser uma indústria de biscoitos e
bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte das
contribuições sociais;
Fl. 43653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

a.4) a DIRF vigente enviada em nome da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME e o Per/Dcomp no 22882.49244.020315.1.7.03-4857 foram transmitidos pelo
certificado digital de uma mesma pessoa e com todas as características de uma
operação que não retratou a realidade;
a.5) a retenção de CSLL na fonte de R$ 9.000.000,00 no primeiro trimestre de 2014
em razão do pagamento por serviços prestados (equivalente a R$ 900.000.000,00) é
totalmente incompatível com o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME;
a.6) mesmo a retenção de CSLL na fonte de R$ 43.993,35 no primeiro trimestre de
2014, conforme indicado na DIRF, em razão do pagamento por serviços prestados de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores,
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, ou pela remuneração de serviços profissionais é totalmente incompatível com
o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, já que representaria um
pagamento de R$ 4.399.335,00 pelos serviços prestados só no primeiro trimestre de
2014.
b) não houve saldo negativo de CSLL apurado no primeiro trimestre de 2014, já que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra qualquer saldo negativo apurado;
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no 1o trimestre de 2014, já que a
apuração se deu anualmente.
Portanto, NÃO HOMOLOGO as compensações objeto da Declaração de
Compensação transmitida por meio do Per/Dcomp n° 22882.49244.020315.1.7.03-
4857. Os débitos não compensados deverão ser exigidos com os devidos acréscimos
legais”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
43538/43543) alegando:
1. ter havido divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções estão
disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária;
2. estar juntando notas para verificação das alegações de direito creditório;
3. não ocorrendo a devolução do IRRF pela fonte pagadora que promoveu a retenção, o
beneficiário pode solicitar sua restituição nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no
1.300 de 2012;
4. que caberia à fonte pagadora se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da IN 1300
de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como a solicitação da restituição do valor
pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Subindo os autos à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE (fls. 43553/43564), o
colegiado entendeu por não conhecer da manifestação de inconformidade em razão de ter sido
Fl. 43654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

“interposta por terceiro não legitimado à representação do contribuinte INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CORY LTDA, que intimada não saneou a irregularidade, deve ser considerada “não
conhecida” a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação das DCOMP’s, não
instaurando a fase litigiosa do processo e não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
indevidamente extinto pela compensação não homologada” (fls. 43563/43564 – conclusão do voto
condutor).
Inconformada a interessada interpôs peça que nominou de “Embargos de
Declaração” (fls. 43577/43580), refutado pela presidência da Turma Julgadora (Despacho – fls.
43584/43591).
Novamente irresignada a contribuinte foi ao Judiciário e conseguiu medida
tutelar para que a MI (fls. 43538/43543), tida como deficiente em termos de representação pela
DRJ, fosse devidamente apreciada (9a Vara Federal Cível da SJDF, 15/08/2018 – fls.
43607/43610), tendo a MM Juíza pugnado que, “não existe fundamento legal para a exigência de
comprovação física de procuração outorgada eletronicamente, razão pela qual não deve prevalecer o ato
administrativo que não conheceu das manifestações de inconformidade interpostas por procurador no
período de validade da procuração eletrônica outorgada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de
urgência para suspender os débitos cobrados em razão dos processos administrativos de que trata estes
autos, bem como julgo o pedido para determinar à União que analise PROCEDENTE o mérito das
manifestações de inconformidade apresentadas pela requerente nos autos dos processos administrativos
10840.721216/2016-40,...”.
Cumprindo o decidido, a mesma Turma Julgadora prolatou decisão
conhecendo da MI e, no mérito, negou provimento ao pedido, mantendo o DD (Ac. DRJ – fls.
43613/43623).
Basicamente o aresto combatido fixou:
a) o regime de apuração do IRPJ/CSLL assumido pela recorrente para o período (2014) foi
anual, de modo que não poderia existir saldo negativo de CSLL trimestral;
b) os registros contábeis de apuração da CSLL pelo regime anual do sujeito passivo não
apontam para apuração de Saldo negativo, conforme registro N670 da ECF (abaixo), bem
como encontram-se “zerados” os valores de apuração das estimativas mensais do registro
N660 da ECF (Apuração da CSLL mensal por estimativa);
c) em outra linha, “MESMO numa hipótese em que houvesse registro contábil da apuração do
Saldo negativo de CSLL pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer documentação probatória
da existência e legitimidade das retenções na fonte que o comporiam, respaldando eventual
registro contábil de saldo negativo trimestral ou anual. Ao contrário do que alega, não foram
juntadas à Manifestação de Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam
os serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras, seja no curso do procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade. A DIRF
apresentada pela fonte pagadora não retrata qualquer valor próximo ao valor da retenção
pleiteada de R$ 9 milhões, mas tão somente de R$ 43.993,35 no primeiro trimestre de 2014 a
título de CSLL retida, conforme bem disposto no Despacho Decisório e ratificado pelo exame
contemporâneo dos sistemas de controle da RFB”. (Ac. DRJ – fls. 43620/43621 – destaques
no original);
Fl. 43655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

d) não confirmação do oferecimento à tributação das receitas que teriam dado origem ao
IRRF;
e) a inconteste não apresentação de documentos para validar o crédito pleiteado;
f) que “no ano calendário de 2014, o próprio procurador signatário da Impugnação da requerente,
Sr. Jorge Alexandre, foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da fonte
pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a própria natureza da retenção de
prestação de serviços é incompatível com o objetivo social da reclamante, fabricante industrial
de biscoitos e bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi contabilizada pela
reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e 2015: estes indícios de prática fraudulenta
na “fabricação” de créditos junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal
para Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal, controlada em processo administrativo
fiscal específico para este fim”. (ibidem – 43622).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Período de Apuração: 1o trimestre de 2014
CSLL RETIDA DEDUTÍVEL NO AJUSTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte e a contribuição social sobre o lucro
líquido sobre quaisquer rendimentos somente poderão ser compensados
na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 1o trimestre de 2014
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
43636/43641) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável, repisou seus
argumentos e finalizou requerendo o provimento do RV “a fim de que seja reconhecido, ainda que
parcialmente, o crédito lançado pela Recorrente, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e do art. 41,
da Instrução Normativa IN/RFB no 1.300/2012”. (fls. 43641).
Juntou um único documento, “Contrato de Prestação de Serviços de
Consultoria Tributária e Levantamentos Técnicos” (fls. 43642).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 43656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
27/03/2019 – fls. 43633 – protocolização do RV em 22/04/2019 – fls. 43634), a recorrente está
representada por procurador constituído e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
PRELIMINARMENTE
Tendo em vista a grande quantidade de folhas que compõe o presente processo
(43.648 pgs. até a data deste julgamento) e as diversas peculariedades que nele se inserem,
impede um breve resumo dos fatos e eventos.
1) o valor do pedido formulado (PER/DCOMP original e os retificadores –
fls. 2/66) identifica como “crédito” o valor “redondo” de R$ 9.000.000,00
que, claro, embora não haja impedimento que assim se mostre, não deixa
de chamar a atenção posto ser nominado como “saldo negativo de CSLL
do 1o trimestre/2014” o que, em situações do cotidiano das empresas
dificilmente surgiria;
2) na mesma linha, o fato de que “saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre/2014” pressupõe adoção do regime do Lucro Trimestral pela
contribuinte, o que não ocorreu, posto que comprovadamente optante pelo
Lucro Real Anual conforme ECF (fls. 43499), o que, por óbvio, elimina a
possibilidade de se apurar “saldo negativo por trimestre”, como alegado;
3) a manifestação de inconformidade não ser conhecida inicialmente por
possível irregularidade de representação da contribuinte, ensejando
interposição de “Embargos de Declaração” contra o decidido pela DRJ,
trazendo uma figura jurídica não admitida pelo PAF em face de decisão de
1a Instância;
4) sua subsequente rejeição pelo Presidente da Turma Julgadora a quo, e a
busca do Judiciário pela interessada para requerer fosse a MI apreciada, o
que foi deferido pela decisão judicial;
5) sequencialmente, a análise da MI e seu improvimento integral, inclusive
por falta de qualquer prova documental;
6) o posterior RV acostado, repetindo basicamente o que antes já havia sido
exposto na peça recursal de 1a Instância e a juntada de um único
documento.
Postos os fatos, ao mérito.
Fl. 43657
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

MÉRITO
O ponto central em discussão é o indeferimento do pedido da recorrente
formulado em PER/DCOMP original e retificadores pleiteando direito creditório de 9 milhões de
reais relativamente ao 1o trimestre/2014.
Sem maiores digressões, bastaria esta posição inicial para lançar dúvidas em
relação ao pedido entregue pela contribuinte, posto que, como transcrito neste voto, a interessada
optou em 2014 pelo regime do Lucro Real Anual para fins de IRPJ e de CSLL.
Ora, como poderia então, ter “saldo negativo de CSLL no primeiro
trimestre/2014” se o regime não era trimestral?
Posição fortemente combatida e claramente demonstrada no DD (fls. 43523):
“Em 2014 a contribuinte apurou a CSLL pelo lucro real anual, conforme consta da escrituração
contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Dessa forma,
não há como haver crédito de saldo negativo de CSLL relativo a qualquer trimestre em
2014, já que a apuração se deu anualmente. Consta da escrituração, sob a qualificação 900
(Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa (CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 84 a
43504 as partes da escrituração digital transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao
presente caso”.
Não bastasse essa inconsistência bizarra, mas que poderia ser relativizada
como “equívoco”, os outros componentes que compõem o presente processo não poderiam levar
a outro desfecho que não fosse o indeferimento do pedido, bastando ver o resumo do Despacho
Decisório (fls. 43523/43527) já reproduzido integralmente no relatório e cujas assertivas não
foram em momento algum contrapostas pela recorrente, por isso robusteceram-se:
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) a retenção de CSLL na fonte pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda.
- ME em 2014 não foi comprovada e nem poderá ser comprovada, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os
documentos solicitados por duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços
elencados no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa
jurídica domiciliada no Rio de Janeiro, tendo em vista ser uma indústria de
biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte
das contribuições sociais;
a.4) a DIRF vigente enviada em nome da Talhamar Engenharia de Saneamento
Ltda. - ME e o Per/Dcomp no 22882.49244.020315.1.7.03-4857 foram transmitidos
pelo certificado digital de uma mesma pessoa e com todas as características de
uma operação que não retratou a realidade;
a.5) a retenção de CSLL na fonte de R$ 9.000.000,00 no primeiro trimestre de
2014 em razão do pagamento por serviços prestados (equivalente a R$
Fl. 43658
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

900.000.000,00) é totalmente incompatível com o porte da Talhamar Engenharia
de Saneamento Ltda. - ME;
a.6) mesmo a retenção de CSLL na fonte de R$ 43.993,35 no primeiro trimestre
de 2014, conforme indicado na DIRF, em razão do pagamento por serviços
prestados de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores, locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, ou pela remuneração de serviços
profissionais é totalmente incompatível com o porte da Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME, já que representaria um pagamento de R$ 4.399.335,00
pelos serviços prestados só no primeiro trimestre de 2014.
b) não houve saldo negativo de CSLL apurado no primeiro trimestre de 2014, já
que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra qualquer saldo negativo apurado;
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no 1o trimestre de 2014, já
que a apuração se deu anualmente.
Atente-se para o item a.5 acima transcrito:
a.5) a retenção de CSLL na fonte de R$ 9.000.000,00 no primeiro trimestre de 2014 em razão do
pagamento por serviços prestados (equivalente a R$ 900.000.000,00) é totalmente incompatível com
o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME
É óbvio não ser impossível no mundo negocial que haja um faturamento (em
apenas três meses - 1o Trim/2014) na monta de R$ 900.000.000,00 (NOVECENTOS
MILHÕES DE REAIS!!), embora, convenhamos, além de ser um caso raríssimo, certamente
deveria envolver megaempresas em megaoperações, o que, com toda convicção, NÃO É O
CASO DOS AUTOS (uma delas, Talhamar é MICROEMPRESA).
Juntem-se a isso todos os outros fatos relatados no Despacho Decisório (alguns
gravíssimos, não rebatidos pela recorrente, repita-se), como:
Cabe frisar neste ponto que o código de receita 5952, segundo o artigo 30 da Lei
no 10.833, de 2003, decorre de “pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais“, ao
passo que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem como atividade a
“fabricação de biscoitos e bolachas” (CNAE 1092-9-00) – folha 82.
(...)
Fl. 43659
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

Checando a DCTF da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, não
encontramos qualquer débito de CSLL retida na fonte ou de CSRF (Contribuições
Sociais Retidas na Fonte) em 2014.
A DIRF vigente da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME em que
pretendeu se basear a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. para gerar
saldo negativo de CSLL foi a terceira DIRF entregue (em 27/04/2015) – folha
43505 - e foi assinada por Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) –
folha 43507 - no MAC Address 24-F5-AA-65-36-AE (endereço IP local
192.168.0.22). As duas DIRF retificadas, entregues anteriormente, haviam sido
transmitidas em 06/03/2015 e em 27/02/2015 pelo certificado digital de Francesco
Carnevale Contábil Ltda. (CNPJ 30.715.049/0001-91) no MAC Address 90-2B-
34-F1-8D-DD (endereço IP local 200.0.0.230) – folha 43506. Jorge Alexandre
Rosa e Silva e a Francesco Carnevale Contábil Ltda. são domiciliados no Rio de
Janeiro/RJ.
(...)
O mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) foi quem transmitiu o
Per/Dcomp n° 22882.49244.020315.1.7.03-4857 (registro 31 do documento às folhas
43509 a 43515), em 02/03/2015, no MAC Address 50-B7-C3-C8-F0-A6 (por meio do
endereço IP local 192.168.0.17).
Também foi o Jorge Alexandre Rosa e Silva que havia transmitido o Per/Dcomp n°
04328.27634.060514.1.7.03-0072 (registro 65 do documento às folhas 43516 a
43522), em 06/05/2014, mas no MAC Address 50-B7-C3-45-D1-EC (endereço IP
local 10.97.167.146).
Tudo sem nenhum contraponto documental da recorrente, nenhuma nota fiscal,
nenhum contrato, nenhuma evidência de que algum tipo de serviço, ainda que estranhamente
envolvendo uma indústria de produtos alimentícios e uma empresa de engenharia, fosse trazida.
Nada, só argumentações, o que atrai a aplicação do clássico brocardo jurídico
“allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o
alegado importa nada alegar”.
Deste modo, alegações como feitas no RV (fls. 43638) de que “quando muito, a
Administração deveria reconhecer o crédito parcial ou, ainda, determinar a retificação das declarações
prestadas, o que pode ocorrer mesmo após a prolação do despacho decisório e, consequentemente, do v.
acórdão recorrido”, que poderiam levar ao reconhecimento, ainda que parcial, do direito
creditório de R$ 43.993,35, só teriam sentido e substância se acompanhadas de prova.
Não é o que acontece nos autos.
Em outro dizer, nem os R$ 9.000.000,00 nem este parcela residual de R$
43.993,35 têm prova documental alguma de sua legitimidade, sem olvidar que igualmente não
foi confirmada a tributação das supostas receitas, que, aliás, somariam, como visto, mais de
NOVECENTOS MILHÕES DE REAIS em parcos três meses (1o T/2014).
Mais a mais, não é porque este valor de R$ 43.993,35 está em DIRF que
automaticamente será validado, cabendo ressaltar que, mesmo nesta hipótese, este número
representa ínfimos 0,00488% (e assim mesmo incomprovados).
Fl. 43660
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

A propósito, nesta parte, lanço mão como se minhas fossem, das palavras do
voto condutor da decisão recorrida (fls. 43620/43622) e as adoto como razões de decidir,
conforme permissão do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991
“Da não comprovação das Retenções na Fonte
Apenas para argumentar, e pela relevância, MESMO numa hipótese em
que houvesse registro contábil da apuração do Saldo negativo de CSLL
pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer
documentação probatória da existência e legitimidade das retenções na
fonte que o comporiam, respaldando eventual registro contábil de saldo
negativo trimestral ou anual.
Ao contrário do que alega, não foram juntadas à Manifestação de
Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam os
serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados
quaisquer Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de
IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes pagadoras, seja no curso do
procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora não retrata qualquer valor
próximo ao valor da retenção pleiteada de R$ 9 milhões, mas tão somente
de R$ 43.993,35 no primeiro trimestre de 2014 a título de CSLL retida,
conforme bem disposto no Despacho Decisório e ratificado pelo exame
contemporâneo dos sistemas de controle da RFB.
Registre-se, por oportuno, que apenas o Comprovante de Rendimentos e
de tributos retidos emitido pela fonte pagadora em favor do beneficiário é
o documento hábil e suficiente para legitimar as Retenções do IRRF e
Contribuição Social, e para autorizar o seu aproveitamento no ajuste
anual ou trimestral daqueles tributos. Referido Comprovante não é sequer
substituído pela simples informação em DIRF da retenção pela fonte
pagadora, por expresso comando legal, mormente quando o beneficiário é
instado à comprovação documental pela autoridade fiscal, furtando-se a
fazê-lo. Assim dispõe a legislação de regência:
(...)
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em LEI para permitir ao
contribuinte o aproveitamento de eventuais retenções de tributos na

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 43661
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

apuração anual ou trimestral do IRPJ ou CSLL. A clara motivação legal é
a existência de manifestação expressa de ambas as partes da relação
comercial, prestador e tomador dos serviços, corroborando a efetiva
prestação destes e o cumprimento das formalidades legais aptas a
legitimar o seu devido aproveitamento como antecipação do ajuste anual.
Considerando não ter sido apresentado qualquer Comprovante de
Rendimentos emitido por aqueles contribuintes, documento hábil e
suficiente para permitir o aproveitamento dos tributos retidos como
dedução da apuração anual, deve ser mantida a não validação dos valores
retidos que originalmente não foram confirmados no Despacho Decisório.
Do não oferecimento à tributação de Receitas de prestação de
serviços
Registre-se ainda, somente para argumentar, que mesmo numa situação
hipotética de o contribuinte ter efetuado a sua apuração da CSLL pelo
regime trimestral no 1o trimestre de 2014, e numa hipótese dele ter
apresentado os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, aquelas retenções na fonte milionárias NÃO SERIAM
dedutíveis no ajuste trimestral da CSLL. Explica-se: conforme apurado
em sua ECF, não foi declarado qualquer valor a título de Receitas de
prestação de Serviços, ou seja, o valor das receitas que supostamente teria
ensejado a Retenção na fonte NÃO teria sido oferecido à tributação,
desautorizando a dedução da CSLL no ajuste trimestral daquela
contribuição social.
Por fim, a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito
pleiteado, deve-se consignar que não passou despercebido a este julgador
o ululante indício de fraude na informação do crédito prestada em
PERDCOMP e não confirmada documentalmente, implicando o não
recolhimento aos cofres públicos de vultosos valores de créditos
tributários devidos. Notou-se que no ano calendário de 2014, o próprio
procurador signatário da Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre,
foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da
fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a própria
natureza da retenção de prestação de serviços é incompatível com o
objetivo social da reclamante, fabricante industrial de biscoitos e
bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi
contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e
2015: estes indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos
junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal para
Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal, controlada em
processo administrativo fiscal específico para este fim”.
Cabe uma palavra final. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse
encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo os autos sem prova alguma do
que foi alegado.
Fl. 43662
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da Fazenda Pública Federal.
Em síntese – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos –, para
validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse a
recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2016 e este julgamento faz-se
em 2022).
Não o fez.
Mais a mais, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte visando
repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que lhe impõe o ônus de provar o
quanto alegado (artigo 373, I, do CPC/20152), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19993, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20115.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito, o que esbarra no óbice imposto
pelo art. 170, do CTN, que só se permite compensação de débitos com a utilização de créditos
dotados de liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Fl. 43663
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório

Fl. 43664
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721216/2016-40

pleiteado e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido
no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 43665
DF CARF MF
Original